Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728911-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAIANE QUEIROZ DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA preventivo, com pedido liminar, impetrado por DAIANE QUEIROZ DE SOUSA contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em razão da possibilidade de negativa de posse da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – INFORMÁTICA, da Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, por ausência de apresentação do Diploma de habilitação exigida no Edital (IDs 61507103 e 61514681). Na petição inicial (ID 61507103), inicialmente, a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça e defende o cabimento do mandado de segurança. No mérito, narra que, com o objetivo de tomar posse em cargo público da carreira de magistério do Distrito Federal, em 5/1/2024, requereu à Universidade de Brasília– UnB a outorga antecipada de grau para obter seu diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Computação. Esclarece que, em razão da greve deflagrada pela UnB, em 15/4/2024, a autorização de outorga antecipada para fins de colação de grau e emissão do diploma de conclusão da graduação ocorreu apenas em 11/7/2024, com data prevista para colação normal no dia 21/11/2024. Afirma que possui o Histórico Escolar atestando o cumprimento de todos os requisitos do curso de graduação, além de Declaração de aluna "Formada"; porém, a Secretaria de Educação do Distrito Federal exige a apresentação do diploma de conclusão da graduação para dar posse à impetrante, o que deve ser realizado até o dia 15/7/2024. Sustenta não ser razoável ou proporcional impedir sua nomeação e posse por conta da burocracia da UnB em realizar a cerimônia de outorga de grau, bem como de expedir o diploma com os devidos registros acadêmicos. Alega a existência de direito líquido e certo à nomeação e posse. Cita precedentes em reforço a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para que seja nomeada e empossada ao cargo de Professora da Educação Básica da SEE/DF, apresentando como comprovação de titulação acadêmica seu histórico escolar e sua declaração de aluna formada, bem como que seja deferido prazo razoável para a entrega de diploma de conclusão da graduação em Licenciatura em Computação, após expedição de diploma pela UnB. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem. O feito foi distribuído em 12/7/2024 durante o plantão judicial, oportunidade em que o E. Desembargador Teófilo Caetano determinou à impetrante que emendasse a inicial, no prazo de 15 dias (ID 61510098), o que foi atendido em 13/7/2024 (ID 61514681). Na sequência, ainda durante o plantão judicial, os autos foram conclusos ao E. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que deixou de analisar o pedido liminar, por entender que o pleito da impetrante não era urgente o suficiente para ser analisado naquela via excepcional (ID 61512890). Após distribuição do feito no horário regular de expediente, no dia 15/7/2024, os autos vieram conclusos a este relator para análise do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, concedo à impetrante o benefício da gratuidade de justiça. Em exame preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela impetrante. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na espécie, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, a impetrante foi aprovada em Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, disciplinado pelo edital de abertura no 31, de 30/6/2022 (IDs 61508218 e 61508226, páginas 88-164). A nomeação da impetrante no cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFORMÁTICA foi publicada no DODF de 14/6/2024, na Seção II, página 10 (ID 61508226, página 189). Outrossim, o Histórico Escolar emitido em 12/7/2024 e a Declaração de Aluno Formado comprovam que a impetrante concluiu a graduação no curso de Licenciatura em Computação, estando pendente apenas a colação de grau para obtenção do Diploma (IDs 61508222 e 61508224). Ocorre que, de acordo com as Orientações Para Posse Eletrônica divulgadas pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, para a posse eletrônica designada para o dia 15/7/2024, será exigido o Diploma da habilitação previsto no Edital – A apresentação de Declaração de Conclusão, acrescida de Histórico Escolar não atende ao exigido no Edital (ID 61508221, página 3). No tocante à obrigatoriedade de apresentação de Diploma em nível superior para posse em cargo público de habilitação específica, este Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a exigência não é razoável ou proporcional, porquanto o nível de escolaridade do candidato pode ser comprovado por meio de outros documentos, além do Diploma. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE ENFERMAGEM. POSSE. VIABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA E DIPLOMA RELATIVO À GRADUAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem. 2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que "compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício". 2.3. Preliminar rejeitada. 3. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)". 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. 4. A denominada "complementação pedagógica" prevista no instrumento convocatório refere-se, em verdade, aos "programas especiais de formação pedagógica de docentes", de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. 4.1. A ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. 5. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. 6. No caso em deslinde, no entanto, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante "supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado". 7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 7.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma. 8. Tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital. 9. Segurança concedida. (Acórdão 1858815, 07025441120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024) (g.n.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NÃO ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, PARA O FIM DE POSSE EM CARGO PÚBLICO, SENDO EXIGIDA A PRONTA APRESENTAÇÃO DO "DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DO CURSO". ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. ALCANCE DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandados de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Estado, tendo em vista que a nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial. Inserido no polo passivo. II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. V. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança. (Acórdão 1851509, 07025467820248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024) (g.n.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA - FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data; 2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança; 3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante; 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1672258, 07013525720228070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023) (g.n.) Nesse sentido, está demonstrada a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, tendo em vista que a posse eletrônica dos candidatos está designada para o dia de hoje, 15/7/2024. Cumpre, ainda, ressaltar a inexistência de perigo de dano reverso, na medida em que a posse poderá ser tornada sem efeito caso não ocorra a apresentação do Diploma em prazo razoável. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que as autoridades apontadas como coatoras autorizem a posse, em caráter precário, da impetrante, sem embargo da concessão de prazo razoável para a apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora, observada a devida urgência, conforme dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Confiro à presente decisão força de mandado. Notifique-se o Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator